Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004735-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE MARTINI CORREA - CPF: 098.914.609-08 (ADVOGADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (AGRAVANTE), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (AGRAVANTE), DANIEL GUIMARAES E SILVA - CPF: 036.003.269-96 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1000746-07.2024.8.11.0007

AGRAVANTE(S):

MOISES PRADO DOS SANTOS
e
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
-
EFEITO SUSPENSIVO
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

REQUISITOS CUMULATIVOS
DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO
–

INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE
NO CASO EM EXAME
– NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO
–

CHAMAMENTO AO PROCESSO
–
IMPOSSIBILIDADE
– MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE SE APLICA SOMENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de dialeticidade recursal.

Em regra,
os embargos à execução não suspendem a execução, salvo se o devedor demonstrar, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e a suficiente garantia
da dívida
, admitindo-se a mitigação desta exigência apenas excepcionalmente, a exemplo da condição econômica do hipossuficiente, hipótese distinta do caso em exame. Inteligência do art.
919,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil.

O chamamento ao processo é instituto
jurídico aplicável somente à fase de conhecimento de demandas condenatórias, pois visa à formação de título executivo contra os demais devedores, não se admitindo, assim, sua utilização em sede de execução
, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir
, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Inteligência dos
arts
. 275 do Código Civil e
132 e 797 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

por
MOISES PRADO DOS SANTOS

e
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID
140195727
– autos de origem - PJE nº
1000746-07.2024.8.11.0007
) pelo Juízo da
1ª Vara De Alta Floresta

–

MT
que
, em
sede de Embargos à Execução
opostos em desfavor de
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
,
indeferiu
a atribuição de efeito suspensivo previsto no
§1º
,
do art. 919
,
do
Código de Process
o Civil
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

A atribuição de efeito suspensivo, consoante se denota do §1º do art. 919 do CPC, exige a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, além da garantia da execução por meio da penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso dos autos, o juízo não se encontra suficientemente garantido.

Logo, o indeferimento da atribuição do efeito suspensivo é
medida
de rigor. Sobre a matéria, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor a parte embargante deve requerer essa medida mediante a demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo. Deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte não garantiu o juízo, ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente”. (TJMT, Agravo de Instrumento nº 10022920220168110000), Relator: Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 17/10/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2017, negritei).

Por essa razão, RECEBO os embargos sem efeito suspensivo,
ex
vi do §1º do art. 919, do Código de Processo Civil.

DEFIRO
o parcelamento das custas em até 6 (seis) vezes, consignando-se que o parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária.

Na forma do art. 920, inciso I, do CPC,
INTIME-SE
o embargado, por meio se seus advogados, via DJE, para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Os agravantes
, em sua minuta recursal (ID
204377691
), sustenta os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do efeito suspensivo dos embargos à execução
e d
o chamamento
de terceiros

A parte agravada
,
por sua vez, apresenta contraminuta (ID
214980652
) suscitando a seguinte preliminar:

Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal

No mérito, a instituição financeira
agravada rebate
as alegações dos
agravantes.

Recurso tempestivo, conforme a aba de expedientes dos autos originais (
Decisão (27442620
) e preparo
recolhido
, nos termos
do comprovante de
ID
208007681
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000746-07.2024.8.11.0007

AGRAVANTE(S):

MOISES PRADO DOS SANTOS
e
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
.

VOTO
PRELIMINAR

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
1ª Vara
De Alta Floresta
–
MT
que
, em
sede de Embargos à Execução opostos em desfavor
do agravado,
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo previsto no
§1º
,
do art. 919
,
do
Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de
efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que constatou
a inexistência da garantia suficiente, conforme exige o mesmo dispositivo legal supracitado.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela instituição financeira agravada.

1.
Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal

A parte agravada sustenta que
os recorrentes não apontam quais seriam os equívocos da decisão agravada e por quais razões mereceria reforma.

Desse modo, asseveram que, em decorrência da ausência da impugnação, ainda que minimamente, dos fundamentos da decisão agravada, não foi observado o princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.
Rejeito

a
preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se
tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos agravantes.

VOTO
DE MÉRITO

EGRÉGIA CÂMARA:

1.
Do efeito suspensivo dos embargos à execução
e do chamamento de terceiros

Os agravantes sustentam que a decisão objurgada foi
infra petita
, pois não deliberou sobre o que os recorrentes expuseram na inicial dos embargos à execução.

Alegam que
nunca tiveram acesso aos bens alienados fiduciariamente por força das
c
édulas de
c
rédito
b
ancário
e
xecutadas
.

Aduzem que, por
nunca
terem recebido
os bens que foram, em tese, comprados com o valor do financiamento,
não seria possível
indicar
o
endereço exato para penhora
.

Assim
,
alegam ser necessário o chamamento
de terceiros ao processo
, quais sejam, os avalistas dos bens, pois estes teriam ficado na posse das máquinas
que teriam sido compradas mediante a
alienação fiduciária que resultou nas cédulas de crédito bancário em execução.

Pois bem.
Como é cediço, nos termos do art. 919,
§ 1º
, do Código de Processo Civil,
somente excepcionalmente os embargos à execução terão efeito suspensivo
, caso o juiz verifique a presença
cumulativa
d
a probabilidade do direito e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que
o devedor já tenha garantido a execução mediante penhora, depósito ou cação suficientes,
conforme cito:

Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.

§ 1º O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
[Grifo nosso]

Ocorre que, no caso em exame, os
agravantes-
embargantes
relacionam
,
como garantia da dívida
,
bens que, supostamente, estariam em nome de terceiros
, avalistas das cédulas de crédito bancário
e, assim, pedem
a inclusão destes

terceiros
no polo passivo da execução, por chamamento ao processo.

Além de inexistir comprovação das alegações dos agravantes,
de que os supostos bens estariam em nome de terceiros,

o art. 275, do Código Civil, possibilita ao credor optar em efetuar a cobrança de todos
, de alguns ou de apenas um dos devedores solidários, em consonância com o teor do art. 797 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Código Civil:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Código de Processo Civil:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

[Grifo nosso]

Assevera-se, ainda, que o chamamento ao processo
é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade
do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo
, conforme dispõe o art. 132 do Código de Processo Civil:

Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.

Assim, não
cabe sua aplicação

em
processo de execução
, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

Nes
s
e sentido, cita-se julgado
s do colendo Superior Tribunal de Justiça e
deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES.
INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA ENTRE O AÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação.

2
. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132,
doCPC
/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).

3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento
ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076758 DF 2022/0051374-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2023)

[Grifo
nosso]

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – DESNECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL - CORREÇÃO E JUROS DE MORA EM CONSONÂNCIA COM OS JULGADOS STJ A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME - AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

II -
Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução
.

III - Desnecessária a formação de litisconsórcio ativo, uma vez que o art. 267 do Código Civil preceitua que cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

IV - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

(N.U 1003619-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)
[Grifo nosso]

Ademais, a
possibilidade de mitigação do requisito da garantia
suficiente seria para o caso de comprovação da hipossuficiência do devedor, o que não foi sustentado pelos
agravantes e muito menos pleitearam os benefícios da justiça gratuita.

A corroborar o entendimento
, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1º DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1º, do CPC.

O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1º, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório.

(N.U 1005894-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024